Tribunal: STF
Processo: ARE 1318651
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIALMENTE DEDUZIDOS. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. REJEIÇÃO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS ENTRE A PARTE AUTORA E A CEF E ENTRE A PARTE AUTORA E A FUNCEF. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR GLOBAL DA APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO DE METODOLOGIA OBJETIVA NA REDAÇÃO DO § 2º DO ART. 115 DO REGULAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. APLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015.
    1. A relação jurídica existente entre os Autores e a Caixa Econômica Federal é de natureza trabalhista, distinta da relação com a FUNCEF, que se trata de natureza previdenciária complementar. 
    2. A alteração de redação do § 2º do art. 115 do Regulamento da FUNCEF foi aprovada em consonância com as previsões assembleares e regimentais.
    3. O interesse individual de alguns dissidentes da reunião assemblear que, por maioria, entendeu por bem recompor a defasagem daquele período da maneira tecnicamente proposta – que, assim, restou objetivamente consolidada no § 2º do art. 115.
    4. Por isso mesmo, que, atacar a validade da cláusula e mesmo indiretamente através do ataque ao critério objetivo proposto – superavit – é buscar prevalecer entendimento democraticamente afastado pela reunião assemblear, o que não se afigura legítimo.
    5. O Magistrado é o destinatário das provas e a ele cabe decidir, motivadamente, sobre os critérios para a elucidação dos pontos controvertidos e a solução da demanda, nos termos do art. 370 da Lei n. 13.105/2015, porém a Constituição da República de 1988 assegura as Partes do processo a ampla defesa, para que possam trazer a demanda elementos substanciais para a apreciação da causa.
    6. “O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma” (STJ – 2ª Seção – REsp. n. 1.370.191/RJ – Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13/06/2018, DJe 01/08/2018).
    7. A Súmula n. 427 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, esclarece que “a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento”.
    8. “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (§ 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015). 
    9. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput e incisos I, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; 194, parágrafo único, inciso IV; 202, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Verifica-se, portanto, que a discussão trata, fundamentalmente, da legalidade de alteração do regulamento do REG/REPLAN Saldado, bem como da previsão de correção dos benefícios condicionada ao resultado financeiro do dito Plano.
    Pois bem. A Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF consiste em entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos e dotada de autonomia administrativa e financeira, criada com o objetivo de administrar o plano de previdência complementar dos empregados da Caixa Econômica Federal – CEF.
    Rege-se tal ente pelas disposições contidas nas Leis Complementares nºs 108/2001 e 109/2001, que tratam do regime de previdência complementar. Os autores são beneficiários participantes do plano REG/REPLAN SALDADO, tendo ingressado no mencionado Plano a partir do ano de 2006 na condição de inativos vinculados à Caixa Econômica Federal – CEF.
    No que toca à questão de mérito da presente demanda, constata-se que, de fato, o fundo previdenciário deixou de proceder à integral correção monetária das prestações que comporiam os benefícios futuros.
    (...)
    Ademais, a inclusão do §2º, no artigo 115, do Regulamento, terminou por tornar incontroversa a necessidade de recomposição dos valores pagos a menor aos aposentados e pensionistas. Cabe neste momento a transcrição da versão final do texto:
    “Art. 115. O Fundo para REVISÃO DE BENEFÍCIO SALDADO será formado pelo resultado financeiro equivalente a 50% do que exceder a meta atuarial.
    (...)
    § 2º - Em caráter excepcional transitório, a constituição do fundo de que trata o caput corresponderá a até 90% (noventa por cento) do resultado financeiro que exercer a meta atuarial no exercício, até que o reajuste do benefício, nos termos do parágrafo 1º atinja o percentual correspondente ao INPC/IBGE acumulado entre 01/09/1995 a 31/08/2001, descontados os reajustes concedidos a partir de setembro/2006, com exceção dos reajustes do INDICE DE PLANO”. 
    Em que pese a regularidade formal da alteração regulamentar, visto que autorizada pelo órgão regulador e fiscalizador, nos termos da legislação em vigor (artigos 17 e 33, ambos da Lei Complementar nº 109/2001), a modificação acarretou evidente prejuízo aos beneficiários do fundo de pensão.
    No que tange à previsão de correção dos benefícios condicionada ao resultado financeiro do Plano, constata-se a abusividade da referida previsão estatutária.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente